Tribunal: TJBA
Processo: 8053399-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053399-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ROERITO OLIVEIRA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO, SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no bojo de cumprimento de sentença individual oriundo de ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão. O agravante alegou falsidade documental nos extratos bancários, divergência nos valores apresentados e pleiteou a realização de perícia contábil, ao argumento de erro material.

II. Questão em discussão

Verifica-se se é cabível a exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução com base em suposto erro de cálculo e falsidade documental, quando a controvérsia exige produção de provas técnicas, como perícia contábil.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual excepcional, admissível apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória.
4. O próprio agravante reconhece a necessidade de perícia técnica para apuração dos valores, o que descaracteriza a possibilidade de conhecimento da matéria por essa via.
5. A alegada utilização de extrato bancário de junho de 1989 para apuração de diferenças relativas a janeiro de 1989, por si só, não é evidência suficiente para configurar erro material evidente, exigindo análise técnica aprofundada.
6. A via adequada para insurgência contra cálculos considerados incorretos é a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525 do CPC.
7. Ausência de prova inequívoca apta a demonstrar vício flagrante no título executivo judicial que autorize a suspensão da execução por meio da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de erro de cálculo que exija perícia técnica contábil deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 525.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.717.166/RJ; TJ-BA, AI 80037074

DECISÃO LIMINAR AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8053399-16.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA